Tribunal: CARF
Processo: 10320.727302/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.727302/2019-88
ACÓRDÃO
2101-002.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CARUTAPERA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Não pode ser
apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada
pelo Recorrente na impugnação.
INTIMAÇÃO POR AR. RECEBIMENTO NO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. É
válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
VALORES LANÇADOS NÃO INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não estando parcelados os valores lançados, não há que se declarar a
nulidade da autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas as alegações relativas ao pretenso parcelamento
dos valores lançados, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727302/2019-88
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO

1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 153/161) interposto em face do Acórdão
no 106-017.502 (e-fls. 144/146), exarado em 19/08/2021, que julgou improcedente a impugnação
(e-fls. 103/108), com a manutenção da exigência fiscal formalizada no auto-de-infração (e-fls.
02/10) relativa às contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e III do artigo 22 da Lei no
8.212/1991, tendo como base de cálculo as diferenças apuradas ao cotejar as remunerações em
folha de pagamento e aquelas declaradas nas GFIP.
2.
A decisão de piso relatou a autuação e os argumentos formulados a tempo da
impugnação. Faz-se a transcrição do relatório.
Início da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 106-017.502
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Município de Carutapera (MA),
relativo às contribuições previdenciárias patronais, apuradas para o período de
01/2015 a 12/2015, no valor total de R$11.873.975,48, incluindo multa e juros.
Conforme disposto no Relatório Fiscal de fls. 02/10, constituem fatos geradores
das contribuições lançadas a diferença entre o valor da remuneração dos
segurados informada em Folhas de Pagamento e aquele declarado em GFIP (Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social),
conforme planilha anexa. Também foram considerados no lançamento todos os
créditos recolhidos em Guias de Recolhimento da Previdência Social (GPS).
O contribuinte teve ciência da autuação por via postal, em 13/11/2019 (fls. 100), e
apresentou a impugnação de fls. 103/122 em 29/11/2019, afirmando, em síntese,
o que abaixo se relata.
Após afirmar a tempestividade da impugnação, alega a nulidade da autuação, em
razão de os créditos lançados terem sido já parcelados antes da “propositura da
execução fiscal” e estarem sendo devidamente pagos, mensalmente, conforme
demonstrativo que junta. Cita julgados.
Requer, ao fim, a declaração de nulidade da autuação e a extinção do processo.
Os autos foram baixados em diligência em 09/07/2020, conforme Despacho no
29, fls. 127, para que a autoridade competente informasse se os créditos objeto
da autuação estariam incluídos em parcelamento, como alegado.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727302/2019-88
3
Foi emitido então o Despacho de fls. 137, segundo o qual os valores lançados não
foram incluídos em parcelamento, conforme abaixo:
1.1. Os valores retidos do FPM, no período de 01/2015 a 31/2015, na rubrica
RFB-PREV-PARC53, às fls. 111/122, refere-se às retenções das cotas do
parcelamento Lei 12.810/2013, como se pode verificar às fls. 133/134.
Consequentemente, não alberga as competências do Auto de Infração
controlado pelo presente processo, vez que a Lei 12.810/2013 abrange
somente os débitos com vencimento até 28/02/2013. (...)
1.2. Esclarecemos que apesar de o Município de Carutapera ter optado pelo
parcelamento PREM instituído pela MP 778/2017, convertida na Lei no
13.485/2017, através do processo no 13338.720131/2017-01, em
18/10/2015 e esta Lei especial permitir o parcelamento dos débitos
previdenciários com vencimento até 30 de abril de 2017, conforme seu
artigo 1o, os débitos do Auto de Infração do processo no
10320.727302/2019-88 não poderão ser incluídos no PREM, vez que o início
do procedimento fiscal ocorreu em 16/10/2019, conforme fls. 20/22, data
posterior ao final da adesão ao PREM que ocorreu em 31/10/2017.
1.3. Considerando o exposto, considerando ainda que não localizamos nenhum
parcelamento referente aos créditos lançados neste processo, conforme
levantamento nos sistemas de parcelamentos da Receita Federal do Brasil -
RFB, fls. 131/132, bem como fls. 136, depreendemos que os mesmos não
foram incluídos em parcelamento.
O contribuinte teve ciência da diligência realizada em 06/05/2021 (fls. 141) e não
se manifestou novamente.
Final da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 106-017.502
3.
Ao julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, o
acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
VALORES LANÇADOS NÃO INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não estando parcelados os valores lançados, não há que se declarar a
nulidade da autuação.
4.
A interposição do recurso voluntário (e-fls. 153/161) se sucedeu em 26/10/20211
(e-fls. 151), apesar da ciência ter se operado em momento subsequente, em 17/01/2022 (e-fls.
150). Os subitens 4.1 a 4.4 infra reproduzem transcrições das razões com vistas a compreender os
questionamentos suscitados na esfera recursal.
4.1.
Da argumentação exposta no tópico “Das Razões de Fato” (e-fls. 153/156), convém
destacar parte do trecho inicial (e-fls. 153/155):

1 Termo de Solicitação de Juntada, com data/hora 26/10/2021 15:40:34 (e-fls. 151).
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727302/2019-88
4
1
Ocorre que o Município de Carutapera foi objeto de ação fiscal
correspondente ao período compreendidos entre janeiro a dezembro de 2015.
(...)
3.
Impende destacar que segue em curso parcelamentos especiais de débitos
previdenciários PREM instituído pela MP 778/2017, convertida em Lei no
13.485/2017, através do processo no 13338.720131/2017-01, protocolado em
18/10/2015 correspondentes aos débitos até então conhecidos.
4
Os referidos parcelamentos dizem respeito às contribuições sociais de que
tratam as alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias, vencidos até 30 de abril de 2017, e os de contribuições incidentes
sobre o décimo terceiro salário, constituídos ou não, inclusive os decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias.
5
Para a adesão ao parcelamento em epígrafe, a municipalidade declarou
desistência em caráter irrevogável de Parcelamentos Anteriores, condição
estipulada em Lei para inclusão do novo Parcelamento, optando o Ente Público
pela inclusão da totalidade dos débitos passíveis de inclusão no parcelamento em
questão.
6
Ademais, a Fazenda Pública Municipal ainda solicitou o parcelamento da
totalidade dos débitos passíveis de inclusão no programa de que tratam os arts. lo
a 4o da Medida Provisória n° 778, de 16 de maio de 2017, em seu nome e no de
suas autarquias e fundações, inclusive dos débitos objeto de parcelamentos dos
quais houve desistência por parte do Requerente.
7
Em 02 de outubro de 2017 a MP n° 778 de 16/05/2017 foi convertida em
Lei (n° 13.485/2017) e ainda estendeu o prazo de adesão ao parcelamento até
31/10/2017 e a redação dada pela IN 1750, de 04 de outubro de 2017, alterou o
inciso I do art. 6o da IN RFB n° 1710/2017, estipulando que as parcelas referentes
a entrada de 2,4% deveriam ser pagas até o último dia útil dos meses de outubro
e dezembro, respectivamente.
8. Ocorre que embora o Município tenha sido autuado apenas em 2019, a dívida
em comento compreende as competências de 2015. Desta feita a demora na
constatação e consolidação de eventual dívida por parte da Receita Federal
impossibilitou a inclusão dos valores em 2017, quando o Gestor solicitou inclusão
de todos os débitos existentes em parcelamento especial.
4.2.
Prossegue-se destacando o trecho final do mesmo tópico (e-fls. 155/156):
9. Ademais, conforme arguido na impugnação, a Receita Federal pautou os
cálculos em informações indiretas que destoam da realidade, notadamente
quanto ao número de servidores, o que exponenciou o valor cobrado.
10. A impugnação fora apresentada tempestivamente e submetida â apreciação
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que, por sua vez, deixou
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727302/2019-88
5
de conhecer da impugnação e manteve o crédito lançado, nos termos do voto do
Delegado relator.
11. O relator entendeu que um dos requisitos de admissibilidade não estava
presente e que os valores das bases de cálculo das autuações foram obtidos
mediante análise de documentos fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado e,
não tendo acessado as folhas, mediante arbitramento. Assim fora feito
levantamento indireto, sem análise das folhas e utilizando-se de arbitramento
para chegar às conclusões tais. Fatalmente não poderia refletir a realidade.
4.3.
Em sede preliminar sustenta irregularidade na intimação. Diz (e-fls. 156/157):
Intimação Irregular
13 Impende destacar que a intimação ocorrera de forma irregular. O AR fora
assinado por um servidor, em afronta ao texto do Decreto 70.235/72, o qual
disciplina o processo administrativo fiscal, senão vejamos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar.
14. Outrossim, tratando-se de Fazenda Pública Municipal, a intimação somente
poderia ser feita na pessoa do Gestor ou do Procurador Geral do Município, nos
termos do que dispõe o Código de Processo Civil.
4.4.
Na argumentação exposta no tópico “Das Razões de Mérito” (e-fls. 157/150), pode-
se destacar os seguintes trechos (e-fls. 155/156):
(...)
17
A Receita pautou-se em premissa de dados equivocada o que levou à
majoração do cálculo em exame. O número de servidores arbitrados e utilizados
na base de cálculo para o lançamento foi muito superior à realidade.
18
O erro compromete todo o lançamento, o que exige novo levantamento
afim de que novo lançamento possa se operar.
Sonegação - Patronal e Segurados.
(...)
21 O Munícipio, relativamente a esses itens, efetuou os exames necessários nos
comprovantes que serviram para os apontamentos da Autoridade Fiscal, sendo
relevante assinalar que parte desses comprovantes se referem a pagamentos
efetuados a pessoa jurídica, logo, a inclusão no cômputo é indevida.
Sonegação - Segurados (Arbitrado)
(...)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727302/2019-88
6
23.
O arbitramento teve por base a ausência de folhas de pagamento de
algumas secretarias, sendo arbitradas as bases de cálculos e apuradas, por
aferição indireta, as contribuições previdenciárias à alíquota de 8% sobre a
remuneração.
24
Todavia, nas SEFIP, apresentadas nos meses de janeiro a dezembro de
2015, incluindo os valores de 13o, exibem os valores totais de todas as folhas de
pagamento da Prefeitura Municipal, conforme consta na relação de servidores do
Município no exercício mencionado, razão por que os valores arbitrados não
estão de acordo com o registro municipal de servidores.
25
Para o arbitramento foram consideradas remunerações incompatíveis com
a realidade e correspondente a um número de servidores bem superior aos
existentes no período.
Apropriação - Segurados
26
Nesse item a Autoridade Fiscal apontou que esses créditos eram relativos à
retenção dos segurados empregados e/ou segurados contribuintes individuais,
incidentes sobre as remunerações constantes em folhas de pagamento ou em
recibos de pagamentos, sem pagamentos à seguridade social.
27
Entretanto, resta evidente que o referido valor está compreendido nas
SEFIP, foram declarados e não pagos conforme documentação anexada na
impugnação.
28
Desta feita é possível constatar vários equívocos na fixação da base de
cálculo que lastreia o lançamento do débito em evidência.
29
Uma nova e correta verificação é imperiosa, a fim de evitar o excesso na
constituição do crédito, que, à evidência dos documentos já anexados, foi
equivocada.
30.
Considerando que os dados foram obtidos de forma indireta, sem acesso às
folhas e utilizando-se de arbitramento, tais erros eram esperados.
31.
Não cabe ao Município de Carutapera fazer prova do que não deve,
compete à Receita apontar de forma irrefutável o valor efetivamente devido, sem
utilizar-se de elementos de dedução indireta.
32. A Fazenda Pública Municipal não dispõe de recursos para fazer face a débitos
indiretamente constatados, os recursos públicos municipais se prestam à garantia
de continuidade dos serviços públicos ofertados à população de Carutapera.
4.5.
Faz-se a transcrição dos pedidos (e-fls. 161):
33.
POSTO ISSO, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
considerando que foi pautada em base de cálculo equivocada, espera e requer
seja acolhido o presente recurso para o fim cancelar o lançamento e, por
conseguinte, desconstituir o débito fiscal.
5.
É o relatório.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727302/2019-88
7

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator

6.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
DELIMITAÇÃO DO CONHECIMENTO
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
7.
Da leitura da peça recursal, pode-se divisar que parte substancial da argumentação
deduzida em segunda instância sequer foi suscitada na peça impugnatória.
7.1.
Ao examinar o teor da impugnação anexada às e-fls. 103/108 e o conjunto
documental (e-fls. 109/122), não se visualiza a formulação de questionamentos sobre
arbitramento e majoração de cálculos com base em informações indiretas, quantitativo de
servidores e remunerações incompatíveis, fora da realidade do Município, inclusão de montantes
supostamente pagos a pessoas jurídicas, tal como deduzidos no tópico “Das Razões de Mérito” (e-
fls. 157/150), transcritos no subitem 4.4 supra.
7.2.
Como bem relatado pela decisão de piso, o inconformismo suscitado ao tempo da
impugnação se cinge à alegação de pretenso parcelamento com abrangência dos débitos
lançados.
7.3.
O conhecimento da matéria de mérito se circunscreve, pois, ao conjunto das
alegações dispostas nos itens 1 a 8 da peça recursal, tal como transcrito no subitem 4.1 supra.
Feita, pois, a delimitação da controvérsia suscetível de apreciação neste julgamento.
7.4.
As demais questões suscitadas no recurso, qual seja, todo o conjunto de alegações
deduzido no tópico “Das Razões de Mérito” (e-fls. 157/160), transcritas no subitem 4.4 supra,
constituem em inovação recursal, e por força da norma estatuída no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972 não são conhecidas.
QUESTÃO PRELIMINAR – IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO
8.
O recorrente sustenta que, por se tratar de Fazenda Pública Municipal, “a intimação
somente poderia ser feita na pessoa do Gestor ou do Procurador Geral do Município, nos termos
do que dispõe o Código de Processo Civil” (e-fls. 157), e o fato do AR ter sido assinado por um
servidor sem poderes de representação redundaria em afronta ao Decreto no 70.235/1972.
9.
Parece-nos que a alegação guarda correspondência com a intimação do resultado do
julgamento, posto que a peça impugnatória nada traça sobre a alegada irregularidade ao tempo da
autuação.
10.
Não lhe assiste razão. O Decreto no 70.235/1972 estabelece:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727302/2019-88
8
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
11.
No caso dos autos, a intimação da decisão foi aperfeiçoada por via postal, com a
comprovação de recebimento no domicílio fiscal da Municipalidade (e-fls. 150), em estrita
observância ao disposto no inciso II do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972.
12.
Rejeita-se, pois, a questão preliminar relativa à pretensa irregularidade na
intimação.
QUESTÕES DE MÉRITO.
13.
Conforme delineado no subitem 7.3 supra, a matéria de mérito devolvida à
apreciação do Colegiado se circunscreve à arguição de que os valores lançados foram objeto de
parcelamento.
14.
A leitura do item 8 das razões recursais (e-fls. 155) evidencia mero inconformismo
com possível demora por parte da Receita Federal na consolidação das informações de
parcelamento. O Recorrente não traz nenhum elemento comprobatório apto a demonstrar a
inclusão dos valores lançados em parcelamento.
15.
Deste modo, adotamos o mesmo entendimento exposto na decisão de piso, de
acolher a informação fiscal (e-fls. 137) produzida na diligência realizada, atestando que os valores
lançados não foram incluídos no parcelamento.

CONCLUSÃO
16.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo
apenas as alegações relativas ao pretenso parcelamento dos valores lançados, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 183
DF CARF MF
Original